Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. PADRASTO. PRETENSO VISITANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.

2. De acordo a jurisprudência atual desta Corte e conforme dispõe o artigo 6o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, o fato de o pretenso visitante estar cumprindo pena em regime aberto o impossibilita de realizar visitas no presídio.

3. Recurso desprovido.